Tribunal: TJDFT
Processo: 0738117-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738117-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela 1a Vara Cível de Samambaia em desfavor do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação proposta por FRANCINALDO FEITOSA DA SILVA em desfavor de BANCO J. SAFRA S/A. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, tendo este declinado de sua competência para 1a Vara Cível de Samambaia, sob o argumento de que “a parte Ré já ajuizou ação de busca e apreensão distribuída sob n. 0712743- 02.2023.8.07.0009 à 1a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, o que pode resultar em decisões conflitantes pelos respectivos Juízos e torna obrigatória a reunião das demandas para apreciação conjunta”. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que o “não há conexão entre os feitos de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e ação revisional do mesmo contrato em que se baseia a busca” Assim sendo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo no 0713601-33.2023.8.07.0009. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador